Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-43.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007352-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), LEILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 004.242.751-71 (AGRAVANTE), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), VANUSA DOMINGAS DE ARAUJO - CPF: 027.453.901-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), N. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE ARBITROU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PROVA DA ATUAL INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE NÃO EVIDENCIADA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O dever de suprir as necessidades do filho incumbe a ambos os pais, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade (
artigo 1.694 do Código Civil)
.

As provas apresentadas pelo Agravante, não demonstram a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos alimentos provisórios fixados em um salário mínimo, não sendo suficiente a mera alegação de que já oferta alimentos
in natura
, sem, no entanto, comprovar o asseverado, motivo pelo qual deve ser mantida a quantia arbitrada pelo Juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEILSON PEREIRA DE SOUZA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos Provisórios, Guarda, Regulamentação de Visitas e Partilha de Bens
n.º 1000403-20.2022.8.11.0059 movida
por
VANUSA DOMINGAS DE ARAÚJO
, arbitrou alimentos provisórios em favor dos infantes
F.A.D.S.
e
N.A.D.S.,
no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo,
além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Em suas razões recursais, o Agravante almeja a revogação da obrigação alimentar, ao argumento de que ainda reside com a Agravada e os filhos na mesma residência e provê todas as despesas do lar e da família, de modo que não há falar em fixação de alimentos.

Assegura que não há qualquer risco ou prejuízo ao sustento dos menores, uma vez que estão sob os cuidados do Agravante e Agravada, além disso, mantém as despesas do lar, dos menores, inclusive, da Agravada.

Ressalta que a fixação dos alimentos comprometerá o custeio das demais despesas do lar, eis que a sua renda, em média, perfaz o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser revogada a obrigação alimentar. Subsidiariamente, requer a fixação dos alimentos somente após a realização de estudo psicossocial na Ação Principal.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
125732694
).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de ID.
129490150
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID.
136986652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos Provisórios, Guarda, Regulamentação de Visitas e Partilha de Bens

em desfavor do Agravante
Leilson Pereira de Souza.

A Agravada esclareceu que do relacionamento amoroso com o Agravante nasceram
F.A.S e N.A.S
, atualmente, com 12 (doze) e 16 (dezesseis) anos de idade, respectivamente.

Informou não ter mais intenção em continuar a relação e requereu, liminarmente, dentre outros pedidos, o afastamento do Agravante do lar conjugal, bem como pleiteou a fixação de alimentos aos filhos menores no importe de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, mais as despesas extraordinárias, bem como o arbitramento da obrigação alimentar para si em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Ao analisar o feito, o Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e fixou os alimentos provisórios para os infantes em
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Diante dessa decisão, o Agravante
Leilson Pereira de Souza
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

De proêmio, cabe frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No que se refere aos alimentos provisórios, o art. 1.694 do Código Civil preconiza que o dever de suprir as necessidades do filho incumbe a ambos os pais, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade.

Nesse aspecto, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos reunidos, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe ao genitor o dever de sustento em virtude da total dependência da criança para sua sobrevivência e vida minimamente digna.

Da análise do acervo probatório, observo que o Agravante não demonstrou, nesta fase inicial, a impossibilidade de custear os alimentos provisórios fixados no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

O Agravante alega que o fato de residir com os infantes e a Agravada é motivo suficiente para revogar a obrigação alimentar fixada pelo Juiz singular e que já oferta os alimentos na forma
in natura
.

Em que pese aos argumentos dispendidos pelo Agravante, ao menos em princípio, esta alegação não pode ser considerada de forma isolada e sem o exame do contexto vivenciado pelo casal.

Da análise da ação principal, observo que, dentre outros pedidos vertidos na Exordial, a Recorrente pleiteia o afastamento do Agravante do lar conjugal, o que ainda está pendente de análise pelo Juiz. Ao que tudo indica, a convivência do casal está estremecida e de acordo com o Relatório Psicossocial a Agravada insiste na separação, portanto, com maior brevidade possível o pedido será analisado.

Ademais, ao meu sentir, o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor arbitrado compromete o seu sustento e as despesas do lar.

Com efeito, da análise da ação principal, notadamente a petição de ID.
88300346 (ação principal), ressai que houve proposta de acordo formulada pelo próprio Agravante no sentido de que “
Caso os menores optem pela guarda unilateral a ser exercida pela genitora, o Requerido propõe o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais à título de pensão alimentícia aos menores
”, isto é, o mesmo montante arbitrado pelo Juiz na Ação Principal.

Logo, não vislumbro qualquer prejuízo ao Agravante, eis que se ofertou este valor, possivelmente, tem condições de custear os alimentos fixados pelo Juiz singular.

De mais a mais, não há um mínimo de elementos que comprovem que o Agravante não dispõe de renda suficiente para custear a pensão no montante fixado.

Nesse compasso, muito embora o Recorrente afirme que a manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízos, esses não foram devidamente comprovados. Assim, à míngua de provas da impossibilidade financeira do Agravante, entendo de rigor a manutenção dos alimentos fixados pelo Juiz singular até o mérito da Ação Principal ou possível celebração de acordo entre as partes, razão pela qual a decisão objurgada não comporta reparos.

Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA E DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECISUM. DECISÃO MANTIDA. Não restando demonstrada a incapacidade financeira do agravante e a impossibilidade de responder pelos alimentos provisórios arbitrados aptas a ensejar a sua redução, a manutenção do valor fixado na decisão singular é medida que se impõe, porquanto inviável, em cognição não exauriente, a correta avaliação do binômio possibilidade-necessidade (TJ-GO – AI: 0479936620208090000, Relator: Amélia Martins de Araújo, Data de julgamento: 18/03/2021, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2021).

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022